Tribunal: TJSP
Processo: 2214135-04.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Paciente acusado pela prática do delito tipificado no artigo 33, caput, e 35, ambos da lei no 11.343/2006. Pedido de revogação, com concessão de liberdade provisória. Impetrante que aponta ilegalidade da r. decisão, diante da ausência dos pressupostos estabelecidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal. Possível incidência do §4o, do artigo 33, da Lei de

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Paciente acusado pela prática do delito tipificado no artigo 33, caput, e 35, ambos da lei no 11.343/2006. Pedido de revogação, com concessão de liberdade provisória. Impetrante que aponta ilegalidade da r. decisão, diante da ausência dos pressupostos estabelecidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal. Possível incidência do §4o, do artigo 33, da Lei de Drogas. Caso concreto não impõe a necessidade de segregação cautelar, bastando a imposição de medidas cautelares pessoais para resguardar a ordem pública. ORDEM CONCEDIDA COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PESSOAIS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752588
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2214135-04.2020.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é paciente BRUNO
HENRIQUE PRESTES DOS SANTOS e Impetrante SUSLEY FERNANDA SILVA
RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONCEDERAM PARCIALMENTE a ordem de habeas corpus mediante
aplicação das medidas cautelares pessoais previstas nos incisos IV e V, do artigo
319, do Código de Processo Penal, tornando subsistente a liminar de fls. 297/300.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente), LEME GARCIA E NEWTON NEVES.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2214135-04.2020.8.26.0000 -Voto no 29568 ac
2
Voto n.o 29568
Habeas Corpus n.o 2214135-04.2020.8.26.0000
Comarca: Itu
Impetrante: Susley Fernanda Silva Rodrigues
Paciente: Bruno Henrique Prestes dos Santos
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Paciente
acusado pela prática do delito tipificado no artigo 33, caput, e
35, ambos da lei no 11.343/2006. Pedido de revogação, com
concessão de liberdade provisória. Impetrante que aponta
ilegalidade da r. decisão, diante da ausência dos pressupostos
estabelecidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal.
Possível incidência do §4o, do artigo 33, da Lei de Drogas.
Caso concreto não impõe a necessidade de segregação cautelar,
bastando a imposição de medidas cautelares pessoais para
resguardar a ordem pública. ORDEM CONCEDIDA COM
IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PESSOAIS.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pela ilustre advogada, Dra. Susley Fernanda Silva Rodrigues,
em favor de BRUNO HENRIQUE PRESTES DOS SANTOS, contra ato
do MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Itu,
consubstanciado na manutenção da prisão preventiva do paciente, acusado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2214135-04.2020.8.26.0000 -Voto no 29568 ac
3
da prática dos delitos tipificados no artigo 33, caput, e 35, ambos da lei no
11.343/2006. Pugna, em síntese, pela concessão da liberdade provisória
(fls.1/4).
O pedido liminar foi deferido (fls. 297/300).
Dispensadas as informações, a douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 306/314).
É o relatório.
Respeitando a intima convicção do MM. Juiz a quo, a
ordem deve ser parcialmente concedida, com a imposição de medidas
cautelares pessoais.
Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em
flagrante no dia 29 de abril de 2020 porque, supostamente, tinha em
depósito e guardava na sua residência, para fins de tráfico, 2 (duas)
porções não fracionadas de maconha, com peso líquido de 428g, e 10 (dez)
porções de cocaína, com peso bruto de 19g, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.
Segundo a inicial acusatória, policiais civis, que
detinham conhecimento de que o corréu Valmir estaria comercializando
drogas em local conhecido como ponto de tráfico, para lá se dirigira e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2214135-04.2020.8.26.0000 -Voto no 29568 ac
4
flagraram na posse de 45 porções de cocaína; também tinham
conhecimento de que os entorpecentes pertenciam ao corréu Yan, que seria
membro de conhecida organização criminosa e arrendatário do ponto de
vendas. Durante a diligência os policiais ainda teriam sido informados de
que o paciente estaria armazenando drogas para Yan em sua residência,
para onde se dirigiram e apreenderam as duas porções maiores de maconha
e dez porções de cocaína. Interrogado, BRUNO negou a traficância a ele
atribuída. Informou que trabalha como barbeiro, e que adquiriu os
entorpecentes para seu próprio uso.
Cuida-se a segregação cautelar de medida
excepcional, devendo estar fundamentada nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal, tendo por base a gravidade do
delito, a forma e execução do crime, demonstrando que a liberdade do
paciente enseja concreta situação de perigo ao normal desenvolvimento do
processo ou à ordem pública.
A meu ver, o caso concreto não recomenda a aplicação
de medida mais gravosa, por tratar-se de paciente primário e sem
antecedentes criminais, além da quantidade de droga apreendida que,
embora não seja ínfima, também não se mostrou expressiva em se tratando
do tráfico de drogas, tornando a prisão preventiva desproporcional,
considerando-se ainda o caráter de ultima ratio do Direito Penal.
Ademais, as condições pessoais favoráveis, aliada à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2214135-04.2020.8.26.0000 -Voto no 29568 ac
5
inexistência de indícios que integrem organização criminosa, levam a crer
que em eventual condenação poderá incidir a forma privilegiada prevista
no §4o, do artigo 33, da lei no 11.343/2006, e possivelmente será fixado o
regime aberto com a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos.
Outrossim, em tese, o paciente não apresenta
periculosidade que justifique a manutenção da medida extrema, se
mostrando mais adequada a aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão, inclusive porque, em caso de eventual e futura condenação,
provavelmente cumprirá pena em regime menos gravoso do que o fechado.
Esse é o entendimento do Colendo Superior Tribunal
de Justiça:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. ILEGALIDADE
DE
PRISÃO
PROVISÓRIA
QUANDO
REPRESENTAR MEDIDA MAIS SEVERA DO QUE
A POSSÍVEL PENA A SER APLICADA. É ilegal a
manutenção da prisão provisória na hipótese em que
seja plausível antever que o início do cumprimento
da reprimenda, em caso de eventual condenação,
dar-se-á em regime menos rigoroso que o
fechado. De fato, a prisão provisória é
providência excepcional no Estado Democrático
de Direito, só sendo justificável quando atendidos
os
critérios
de
adequação,
necessidade
e
proporcionalidade. Dessa forma, para a imposição
da medida, é necessário demonstrar concretamente a
presença dos requisitos autorizadores da preventiva
(art. 312 do CPP) representados pelo fumus comissi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2214135-04.2020.8.26.0000 -Voto no 29568 ac
6
delictie pelo periculum libertatis e, além disso, não
pode a referida medida ser mais grave que a própria
sanção a ser possivelmente aplicada na hipótese de
condenação do acusado. É o que se defende com a
aplicação do princípio da homogeneidade, corolário
do princípio da proporcionalidade, não sendo
razoável manter o acusado preso em regime
mais rigoroso do que aquele que eventualmente
lhe será imposto quando da condenação.(Habeas
Corpus no 64.379-SP, Sexta Turma, Rel. Min.
Jorge Mussi, julgado em 14/5/2013).
Assim, tem se que a prisão cautelar é exceção e
evidenciada a possibilidade de substituição da segregação por cautelares
diversas, a liberdade é a regra constitucionalmente consagrada que se
impõe.
Portanto, presentes os requisitos, não é razoável
inverter-se a ordem natural dos fatores a fim de manter o paciente
segregado e ao cabo da instrução, que no mais das vezes se alonga além do
desejado, restituí-lo a liberdade. Melhor prestigiar a presunção que
preenchem os requisitos legais para ao final, se afastado o privilégio e
esgotado o 2o grau de jurisdição, promover o competente encarceramento
em execução da pena.
Ante o exposto, CONCEDO PARCIALMENTE a
ordem de habeas corpus mediante aplicação das medidas cautelares
pessoais previstas nos incisos IV e V, do artigo 319, do Código de
Processo Penal, tornando subsistente a liminar de fls. 297/300.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2214135-04.2020.8.26.0000 -Voto no 29568 ac
7
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR